Tribunal: TJSP
Processo: 2103707-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – Ação de Indenização Securitária – Vício construtivo – Decisão agravada que saneou o feito, afastando as preliminares aventadas pela ré-agravante – LEGITIMIDADE PASSIVA (COHAB BANDEIRANTE) – Negada – AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO VÍCIO DISCUTIDO – Tema que se confunde com o mérito da ação e que será enfrentado, oportunamente pelo MM.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – Ação de Indenização Securitária – Vício construtivo – Decisão agravada que saneou o feito, afastando as preliminares aventadas pela ré-agravante – LEGITIMIDADE PASSIVA (COHAB BANDEIRANTE) – Negada – AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO VÍCIO DISCUTIDO – Tema que se confunde com o mérito da ação e que será enfrentado, oportunamente pelo MM. Juízo monocrático, em sede de cognição exauriente – Recurso não conhecido nesse ponto – PRESCRIÇÃO – Matéria afetada pelo C. STJ, com determinação de suspensão dos feitos – Anulação, de ofício, da decisão recorrida nesse ponto, devendo o processo permanecer suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 827.996/PR e da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1039 - ProAfR no REsp 1799288/PR e ProAfR no Resp 1803225/PR) – Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, provido em parte para anular a r. decisão agravada, de ofício, no tocante à prescrição, com determinação de suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2103707-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é
agravante COMPANHIA EXCELSIOR SEGURADORA S/A, é agravado ANA
MARIA LUIZ ANTONIO CAETANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, provido em
parte para anular a r. decisão agravada, de ofício, no tocante à
prescrição, com determinação de suspensão do processo. VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103707-52.2020.8.26.0000
Processo de origem no 1010685-74.2019.8.26.0037
Agravante: Companhia Excelsior Seguradora S/A
Agravada: Ana Maria Luiz Antonio Caetano
Comarca: Araraquara 5a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: Mário Camargo Magano
VOTO No 39122
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO SISTEMA FINANCEIRO
DE HABITAÇÃO Ação de Indenização Securitária Vício
construtivo
Decisão agravada que saneou o feito,
afastando as preliminares aventadas pela ré-agravante –
LEGITIMIDADE PASSIVA (COHAB BANDEIRANTE) Negada
AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO VÍCIO DISCUTIDO
Tema
que se confunde com o mérito da ação e que será
enfrentado, oportunamente pelo MM. Juízo monocrático,
em sede de cognição exauriente Recurso não conhecido
nesse ponto PRESCRIÇÃO Matéria afetada pelo C. STJ,
com determinação de suspensão dos feitos Anulação, de
ofício, da decisão recorrida nesse ponto, devendo o
processo permanecer suspenso até o julgamento definitivo
do Recurso Extraordinário no 827.996/PR e da matéria
submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1039
- ProAfR no REsp 1799288/PR e ProAfR no Resp 1803225/PR)
Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida,
provido em parte para anular a r. decisão agravada, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofício, no tocante à prescrição, com determinação de
suspensão do processo.
RELATÓRIO,
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COMPANHIA EXCELSIOR SEGURADORA S/A contra a r. decisão
(constante às fls. 720/722 dos autos originários) que, em “ação para
declaração de nulidade de cláusula contratual, cumulada com
indenização por danos - (decorrentes de vícios construtivos)”, saneou
o processo, rejeitando as preliminares arguidas pela ora agravante,
entendendo o seguinte: i) “não é caso de denunciação da lide ao
agente financeiro ou à empresa construtora, pois não caracterizada
nenhuma hipótese do art. 125 do CPC”; ii) “pela natureza dos danos
descritos na inicial, conclui-se que eles foram progredindo de forma
contínua e permanente, motivo por que não há como precisar a
data exata da ocorrência do sinistro para início do cômputo do prazo
prescricional.”
2.
Inconformada, insurge-se a agravante reiterando as teses
defensivas, quais sejam: i) falta de interesse de agir da parte autora,
uma vez que os contratos de financiamento já foram quitados, e o
seguro foi extinto em razão da quitação (cláusula 15 da apólice,
institucionalizada pela circular SUSEP no 111, de 3 de dezembro de
1999); ii) ausência de cobertura pelo vício discutido, nos termos dos
artigos 17 e 485, incisos IV e VI, CPC; iii) denunciação da lide à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
construtora do imóvel e ao agente financeiro COHAB BANDEIRANTE
(CPC art. 125, II; CC, art. 786; Súmula 188 do STF); iv) prescrição do
suposto direito debatido no feito de origem (“Em verdade, não há nos
autos, documento algum que comprove que houve Comunicado de
Sinistro pela Agravada. Logo, sem Aviso de Sinistro não há o que se
falar em Termo de Negativa de Cobertura
TNC, vez que, pela
lógica, a Seguradora não poderia se manifestar acerca de Sinistro do
qual sequer tomou conhecimento”).
3.
Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
4.
Recebi o agravo e neguei o efeito suspensivo pretendido pela
agravante (fls. 770/774).
5.
Contraminuta apresentada às fls. 779/809.
FUNDAMENTAÇÃO.
6.
O recurso não deve ser conhecido em parte e, na parte
conhecida, parcialmente provido.
7.
De início, quanto à alegação de PRESCRIÇÃO, o C. Superior
Tribunal de Justiça afetou, em 09.12.19, os Recursos Especiais nos
1.799.288/PR e 1.803.255/PR, como representativos da controvérsia no
Tema 1039, definindo a seguinte questão: "Fixação do termo inicial da
prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos
contratos ativos ou extintos, do Sistema Financeiro da Habitação."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Na referida decisão, a Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti
determinou a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e
tramitem no território nacional (artigo 1.037, inciso II, do Código de
Processo Civil), de forma que a questão da prescrição sequer deveria
ter sido enfrentada pelo juízo de origem, razão pela qual anulo, de
ofício, a decisão recorrida nesse ponto em específico.
9.
Ademais, não há se falar em DENUNCIAÇÃO DA LIDE à
construtora do imóvel e ao agente financeiro (COHAB BANDEIRANTE),
pois a pretensão dos autores (reparação dos danos em seus imóveis)
tem por fundamento o contrato de seguro; não se discute, neste
caso, o contrato de compra e venda ou de financiamento, mas
apenas e tão somente a cobertura de sinistro pela seguradora.
10.
Por fim, porém não menos importante, não conheço do recurso
no tocante à ABRANGÊNCIA DA COBERTURA CONTRATUAL (VÍCIOS
CONSTRUTIVOS), pois se trata de matéria que se confunde com o
mérito da ação e que será enfrentada, oportunamente pelo MM.
Juízo monocrático, em sede de cognição exauriente.
11.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO do recurso em
parte, e nos pontos examinados, ANULO, de ofício, parte da r.
decisão agravada, restando prejudicada a análise da questão
atinente ao termo inicial do prazo prescricional no seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
habitacional, cuja discussão encontra-se sob afetação ao rito do
recurso especial repetitivo (Tema 1039 do C. STJ), com ordem de
suspensão em 1o e 2o graus.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR